Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE MENSALIDADE. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conforme determina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser concedida se presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
1.1. No caso, a autora pleiteia, em tutela de urgência, a ser confirmada no mérito, o restabelecimento do plano de saúde, suspenso por falta de pagamento.
1.2. A questão referente à irregularidade da cobrança não se encontra demonstrada de plano e, portanto, não se encontra evidenciada, neste momento processual, a probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela vindicada.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.